Tribunal: STF
Processo: Rcl 84629
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paloma do Carmo Neves afirma que a Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA, no processo de n. 8000914-26.2025.8.05.0069, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, em informações, noticiou que (eDoc 11):



    No que tange ao objeto central da Reclamação, cumpre esclarecer que, em consulta ao andamento processual da referida Ação Penal, verifiquei que já foi proferida decisão determinando o levantamento do sigilo dos autos principais. A referida decisão foi prolatada na data de 16/09/2025, Id. nº. 520188890 dos autos nº. 8000914-26.2025.8.05.0069, que segue anexa. Importa destacar que tal medida foi efetivada antes do início do prazo para que as Defesas apresentassem suas respectivas respostas à acusação, garantindo, assim, o pleno acesso aos termos da denúncia e aos documentos que a instruem. 



    Quanto aos processos de medidas cautelares vinculados, que ainda tramitam sob sigilo, este Juízo está realizando uma análise pormenorizada para verificar se todas as diligências investigatórias foram integralmente cumpridas. A manutenção temporária do sigilo nestes feitos específicos visa, unicamente, a resguardar a eficácia de eventuais medidas pendentes de execução, evitando qualquer prejuízo à apuração dos fatos. 



    Reafirmo o compromisso deste Juízo com o fiel cumprimento do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 dessa Excelsa Corte. Tão logo seja verificado que a publicidade dos autos apensos não acarretará prejuízo às investigações, o sigilo será imediatamente levantado, assegurando às defesas acesso amplo a todos os elementos de prova já documentados. (grifei)



    Assim, a par de as informações prestadas nestes autos darem conta da existência de diligências em curso, resta evidenciada a ausência de qualquer desrespeito ao Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula.



    Ressalte-se, a propósito, que o Supremo firmou jurisprudência no sentido de não configurar inobservância ao mencionado enunciado sumular eventual indeferimento de pedido de acesso aos autos na hipótese de a negativa ser devida à existência de diligências ainda em andamento. Ilustram esse entendimento a Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; a Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e a Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber, de cujo acórdão destaco a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado da Bahia. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente